Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707894-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA IPE LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA IPE LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de no 0701445-54.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade das certidões de dívida ativa em seu nome, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação declaratória de inexigibilidade de tributos objetivando, em sede liminar, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade, até o julgamento do mérito da ação, de forma que fosse emitida em seu favor a certidão positiva com efeito de negativa para desenvolvimento de suas atividades. Diz que o pedido principal tem por objetivo o pronunciamento da prescrição. Afirma que a tutela de urgência fora indeferida pela decisão agravada, que merece reforma, haja vista ser evidente a prescrição dos débitos tributários relativos aos exercícios dos anos 2002 e 2003, que sequer foram compensados com os créditos recebidos pela agravante por precatórios em 2019, justamente em razão da sua inexigibilidade. Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, sobretudo porque prestada caução idônea, representada por veículo automotor de valor superior ao débito tributário. Colaciona precedentes. Afirma que o impedimento de expedição de certidão em seu favor prejudica o desenvolvimento de suas atividades, uma vez que se trata de empresa do ramo da construção civil e presta serviços à Administração direta e indireta, participando de licitações. Aponta, ainda, não haver qualquer prejuízo ao agravado em caso de concessão da liminar, diante da possibilidade de reversibilidade da medida. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para que seja determinada a suspensão das CDAs nos 50107785749, 50108768872, 50110698304, 50110711408, 50112525806, 50113493215, 50113495609, 50114707502 e 50114709742, possibilitando a emissão da certidão positiva com efeito de negativa de débitos. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. A medida de urgência foi parcialmente deferida, determinando-se ao Agravado a expedição, em favor da Agravante, de certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa) em relação aos débitos discutidos nos presentes autos (ID Num. 24163182, págs. 1/4). Contrarrazões apresentadas, defendendo o Agravado o desprovimento do recurso (ID Num. 25377602, págs. 1/11). É relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem (ação de no 0701445-54.2021.8.07.0018), verifico que no dia 09/06/2021 foi proferida sentença de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos, em que foi afastada veementemente a ocorrência da prescrição, tese que respalda a pretensão da Autora/Agravante. A disponibilização da sentença ocorreu em 10/06/2021, conforme certidão de ID Num. 94455977 dos autos de origem. Na hipótese, o provimento jurisdicional de cognição exauriente, no sentido de afastar a ocorrência da prescrição relativamente aos créditos tributários especificados nos autos, absorve o conteúdo da decisão proferida no Agravo de Instrumento, de cognição sumária. Assim, com o provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento no qual, com base em juízo perfunctório, se analisa pedido de tutela de urgência (expedição de certidão positiva com efeito de negativa). Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Em decorrência, REVOGO a decisão de ID Num. 24163182, págs. 1/4. À Secretaria da egrégia Turma para comunicar a revogação da medida de urgência à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Retifique-se o nome da Agravante na autuação, para que conste a correta denominação: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator